Tribunal: STM
Processo: 7000673-17.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000673-17.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WESLLEY GOUVEIA BASTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
assentar a competência do Conselho Especial de Justiça e decretar a nulidade do
processo, com renovação, a partir da Decisão do Conselho no sentido de remeter
o feito ao Juiz Federal para que este passe a conduzi-lo e julgá-lo de forma
monocrática, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, por entender
estar preclusa a matéria e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000673-17.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WESLLEY GOUVEIA BASTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. COMPETÊNCIA. CONSELHO
ESPECIAL. ACUSADO. MILITAR. TEMPO DO CRIME. NULIDADE.
PRELIMINAR. ACOLHIMENTO.

Hipótese em que o Conselho Especial de Justiça prolatou Decisão
considerando-se incompetente para apreciar e julgar diversos
processos, dentre os quais o do Acusado, incurso no art. 240,
caput, do CPM.

Preliminar, suscitada pela PGJM, em que argui a incompetência
da Juíza Federal da Justiça Militar para, monocraticamente,
proferir a Sentença guerreada.

Em que pese a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que altera
a Lei nº 8.457/1992, a competência exclusiva do Conselho de
Justiça para decidir as questões de direito ou de fato suscitadas
durante a instrução ou o julgamento permanece intocada.

Verifica-se que a Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por
via oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos
para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela
não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram
militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Reconhecimento da competência do Conselho Especial de Justiça
na espécie, com decretação da nulidade do processo, com
renovação, a partir da Decisão do Conselho.

Acolhimento da Preliminar, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para assentar a competência do Conselho

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
Especial de Justiça e decretar a nulidade do processo, com renovação, a partir
da Decisão do Conselho no sentido de remeter o feito ao Juiz Federal para que
este passasse a conduzi-lo e julgá-lo de forma monocrática.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, tendo
como alvo a Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM, de 23/4/2019, que absolveu WESLLEY GOUVEIA BASTOS
do crime previsto no artigo 240, caput, do CPM, considerando sua conduta como
infração disciplinar.

Narra a Denúncia, de fls. 2 a 5, in verbis (fls. 1 a 3 do evento nº 5, item 1, do
processo originário):

"Consta dos autos que o 2º Tenente WESLEY GOUVEIA BASTOS,
ora denunciado, exercia a função de Oficial de Tiro na lª
Companhia de Fuzileiros de Selva do 24º Batalhão de Infantaria de
Selva, situado na Avenida São Marçal, s/n - João Paulo, São
Luís/MA, em São Luís/MA.

Na manhã do dia 13 de novembro de 2017, o 2º Tenente BASTOS
estava escalado para o serviço de Oficial de Dia e chegou à referida
Unidade Militar por volta das 6h40min, dirigindo-se ao refeitório
para tomar seu café da manhã.

Ao sair do refeitório, foi para o Alojamento dos Oficiais, onde
encontrou seu companheiro de farda e comandante de subunidade,
o 2º Tenente PEDRO DE CASTRO ANDRADE.

Nessa ocasião, o Tenente ANDRADE perguntou-lhe porque não
estava participando da atividade prevista para aquela manhã: o
Teste de Aptidão/Atividade Física (TAF) de Cabos e Soldados. No
que o ORA DENUNCIADO respondeu-lhe que estava com irritação
nos olhos, e, por esse motivo, procuraria o atendimento de saúde,
suspeitando que havia contraído conjuntivite.

Em seguida, o ORA DENUNCIADO dirigiu-se ao Posto Medico da
OM, onde recebeu atendimento do 2º Tenente Médico HYROAN,
que o diagnosticou com conjuntivite, dispensando-o do serviço por

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
1 (um) dia, a contar daquela data. A dispensa ficou registrada no
livro de visita médica da lª Companhia de Fuzileiros de Selva.

Por volta das 8h10min da manhã, após ter recebido o atendimento
médico, o ORA DENUNCIADO deslocou-se até o Alojamento dos
Oficiais, onde abriu a porta do armário utilizado pelo 2º Tenente
ANDRADE, que estava trancado com cadeado, cujo segredo só era
de conhecimento dos Oficiais da lª Companhia.

No aludido armário, havia uma mochila, contendo em seu interior
uma carteira porta cédulas: Após abri-la e constatar que havia
dinheiro em seu interior, o ORA DENUNCIADO dela subtraiu a
quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Ocorre que as imagens da subtração foram captadas pela filmadora
Go Pro modelo Hero 4 Silver de alta definição e de acionamento
remoto (fls. 129), instalada no alojamento dos Oficiais pelo próprio
2º Tenente ANDRADE, o qual já vinha desconfiando que alguém, há
algum tempo, vinha retirando dinheiro de sua carteira, que ficava
guardada no armário do alojamento dos Oficiais, nas quantias de
R$ 20,00 (vinte reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem
reais).

No mesmo sentido, no dia 10 de novembro de 2017, o lº Tenente
WANDERSON PAULO DE JESUS RIBEIRO afirmou que também
notou a falta de R$ 50,00 (cinquenta reais) de sua carteira porta
cédulas, que ficava guardada em sua mochila, também deixada no
armário do alojamento dos Oficiais. Inclusive, desconfiou do ORA
DENUNCIADO, porque ele fora o último oficial a sair do
alojamento, naquele dia, tendo este negado quando lhe foi
perguntado sobre isso (fl. 160).

Também o 2º Tenente LÉO VICTOR ROMEU CHAGAS revelou que
em duas ocasiões percebeu que valores de R$ 100,00 (cem reais) e
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) haviam sido subtraídos de seus
pertences, deixados no armário do Alojamento dos Oficiais daquela
Companhia.

Por isso, o 2º Tenente ANDRADE instalou a filmadora a fim de
descobrir quem era o autor das subtrações e passou a conferir
diariamente as cédulas que ficavam em sua carteira, inclusive
fotografando-as.

Ao subtrair dinheiro de seu companheiro de farda, dentro do
Alojamento de Oficiais da Unidade em que servia, incorreu o ORA
DENUNCIADO no crime de furto (art. 240, caput, do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
Militar), porque se apropriou de bem móvel de outro militar.

Trata-se de crime militar previsto no artigo 9°, II, "a", do Código
Penal Militar.

Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e
autuada a presente denúncia contra o 2° Tenente WESLEY
GOUVEIA BASTOS, para se ver processar e julgar, com final
condenação, ouvindo-se o condutor, ofendido e testemunhas.".

A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante - APF,
constante do evento nº 1, item 1, do processo originário.

O Acusado teve a sua prisão relaxada por meio da Decisão prolatada em
17/11/2017 (fls. 81 e 82 do APF - evento nº 1, item 1, do processo originário).

O Alvará de soltura devidamente cumprido encontra-se à fl. 89 do APF (evento
nº 1, item 1, do processo originário).

A Denúncia foi recebida em 5/4/2018 (fls. 6 e 7 do evento nº 5, item 1, do
processo originário).

O Acusado foi citado por videoconferência (fls. 13 e 14 do evento nº 5, item 2,
do processo originário).

A Defesa indicou como Testemunhas as mesmas arroladas pela Acusação
(fl. 3 do evento nº 5, item 3, do processo originário).

Em 1º/8/2018, aportou aos autos Ofício informando acerca do licenciamento do
Acusado das fileiras do Exército em 19/6/2018 (fl. 1 do evento nº 23 do
processo originário).

As Testemunhas do Parquet/Defesa, 2º Ten LÉO VICTOR ROMEU CHAGAS e
3º Sgt ROBERTO LUÍS HENN ROESCH, foram inquiridas (Ata constante do
evento nº 39 do processo originário).

Em 29/1/2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército prolatou
Decisão considerando-se incompetente para apreciar e julgar diversos
processos, entre os quais a APM nº 189-46.2017.7.08.0008 (que originou a
presente Apelação), e determinando, por conseguinte, a sua remessa para:
"análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar a quem o processo está distribuído, com fulcro no
novo art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº 13.774/18. (eventos
nºs 109 e 110, item 1, do processo originário)".

O Ofendido, 2º Ten PEDRO DE CASTRO ANDRADE, que também restou
arrolado como Testemunha do MPM e da DPU, foi ouvido (Ata constante

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
do evento nº 116 do processo originário).

Na referida assentada, também foram inquiridas as Testemunhas Cap
JOAQUIM BARBOSA DO VALE JUNIOR e 1º Ten WANDERSON PAULO DE
JESUS RIBEIRO. Por fim, o Acusado foi qualificado e interrogado.

No prazo do artigo 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos nº 120
e 123 do processo originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos nº 126 e 133 do processo originário.

A Sentença que absolveu o Acusado e considerou "sua conduta como
infração disciplinar, nos termos do disposto no § 1° do art. 240 do CPM e art.
439, "b", do CPPM" pode ser vista no evento nº 142 do processo originário.

O tempestivo Apelo do MPM está no evento nº 151 do processo originário.

Em suas Razões (evento nº 1, item 1), o MPM aduz que o Juízo de origem
reconheceu a veracidade dos fatos descritos na Denúncia, apesar de ter
considerado a conduta do Acusado insignificante. Sustenta que "o princípio da
insignificância não pode ser aferido somente em face do valor do bem
subtraído". Tece considerações acerca do aludido princípio e dos vetores que
norteiam a sua incidência, destacando, entre eles, o da reprovabilidade da
conduta. Ressalta que a conduta do Acusado se reveste de alta
reprovabilidade, já que se trata de um militar, oficial, que deveria figurar como
exemplo para a tropa. Por fim, requer o provimento do Recurso, com a
reforma da Sentença recorrida, condenando-se o Acusado como incurso no
art. 240, caput, do CPM.

Em suas Contrarrazões (evento nº 1, item 2), a Defesa discorre sobre o
princípio da insignificância, invocando, inclusive, diversos princípios, como os
da subsidiariedade, da fragmentariedade, da razoabilidade e da intervenção
mínima, para o fim de considerar que o direto penal não deve incidir na
hipótese. Elenca os pressupostos básicos para aplicação do princípio da
insignificância, enfatizando, entre eles, o da inexpressividade da lesão
provocada. Sustenta que "o valor subtraído era de R$ 100,00, inferior ao salário
mínimo vigente, o qual foi restituído ao seu proprietário conforme alegado em
toda a instrução processual". Assevera que a aplicação de punição
administrativa ao Acusado já constituiria sanção suficiente para repreendê-lo.
Argumenta no sentido de que, ainda que não se considerasse o fato como
insignificante, deveria incidir, no caso, "o princípio da desnecessidade da pena
(ou da bagatela imprópria)". Após salientar que o Acusado já se reconciliou
com o Ofendido, aduz que uma eventual condenação penal colocaria em xeque
a ordem já restabelecida. Ao final, postula pelo desprovimento do Recurso
ministerial, com a manutenção da Sentença absolutória.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento nº 6) da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, suscita preliminar de nulidade
da Sentença, visto que "proferida por juízo absolutamente incompetente". No
mérito, manifesta-se pelo provimento do Apelo ministerial, para que o
Acusado "seja condenado pela prática de furto simples, podendo o Conselho
aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 240 do CPM,
considerando a devolução espontânea e integral da 'res furtiva' à vítima e a
primariedade do agente.".

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, impende examinar a preliminar suscitada pelo Custos Legis em
que argui a incompetência da Juíza Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, proferir a Sentença guerreada.

Em que pese a entrada em vigor da Lei n° 13.774/2018, que altera a Lei n°
8.457/1992, a competência exclusiva do Conselho de Justiça para decidir as
questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento
permanece intocada.

Desse modo, a dicção do art. 28, inciso V, da Lei n° 8.457/1992, permanece em
plena vigência, nos seguintes termos:

Art. 28. Compete ainda aos conselhos:

[...]

V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante
instrução criminal ou julgamento;

[...].

Por outro lado, a mesma Lei n° 13.774/2018, ao alterar a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar, bem como a do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, dando novel redação ao art. 30 e parágrafo único da Lei n° 8.457/1992,
nada - rigorosamente nada - dispôs que pudesse ser interpretado como a
ampliação de suas competências para substituir o Conselho, em qualquer
circunstância, na resolução das questões de direito e de fato surgidas na
persecutio in judicio ou no julgamento; e, ainda nesse vértice, nem mesmo
qualquer interpretação lógico-sistemática dos termos da Lei n° 8.457/1992, com
a alteração provocada pela Lei n° 13.774/2018, e da legislação correlata ( em
especial do CPPM) poderia conduzir a tal conclusão.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
No ponto, impende pontuar, ad cautelam, que não há que se falar em preclusão
na espécie. E isso porque, essencialmente, a competência constitui matéria
de ordem pública e, quando violada, dá ensejo à nulidade absoluta, de modo que
se trata de questão que pode ser suscitada em qualquer instância e em qualquer
fase do processo, não sendo suscetível de convalidação.

Além disso, não é de se esquecer de que se cuida de matéria que se resume na
definição do " Juiz natural" para a causa, o que é também uma garantia
constitucional.

Adiante, verifica-se que a Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os réus
submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles
que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de, empós, terem
se tornado civis.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima nesse sentido, ao fixar, no art. 30, I-B, a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e II do art. 9º do
CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes
praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em
atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, aqueles que, ao tempo do crime, eram efetivamente
civis.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actus e, nessa esteira, a própria figura do juiz
natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/03/2020 14:13:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ba4e439
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter-se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar já firmou granítico
entendimento a respeito.

Dessa forma, conclui-se, de forma inequívoca, que a Decisão prolatada pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército, em 29/1/2019, considerando-se
incompetente para apreciar e julgar o processo e determinando sua remessa
para "análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar (...)", é nula, nos termos do art. 500, inciso I, do
CPPM.

Por conseguinte, conclui-se também que a Sentença prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar é igualmente nula, na
forma do citado art. 500, inciso I, do CPPM.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela PGJM para assentar a
competência do Conselho Especial de Justiça na espécie e decretar a nulidade
do processo, com renovação, a partir da Decisão do Conselho que remeteu o
feito ao Juiz Federal para que este passasse a conduzi-lo e julgá-lo de forma
monocrática.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e25ea337
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000568-40.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WESLLEY GOUVEIA BASTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de
nulidade, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por entender estar preclusa a matéria.
Preliminar de nulidade da Sentença - incompetência do juiz togado para processar e julgar o feito
monocraticamente.
2. Nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para assentar a competência do Conselho Especial de Justiça e decretar a nulidade do processo, com
renovação, a partir da Decisão do Conselho no sentido de remeter o feito ao Juiz Federal para que este passe a
conduzi-lo e julgá-lo de forma monocrática.
3. Entretanto, adotei posição diametralmente oposta, considerando que constam dos autos as seguintes
informações até o julgamento monocrático do feito:
a) O recurso de apelação subiu a esta Corte interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da JMU da Auditoria da 8ª CJM, de 23 de abril de 2019, que ABSOLVEU o nacional
WESLLEY GOLVEIA BASTOS, considerando sua conduta como infração disciplinar, nos termos do disposto no §
1° do art. 240 do CPM e art. 439, "b", do CPPM.
b) O apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a partir do dia 19 de junho de 2018, conforme foi
informado pelo comandante MARCUS VINICIUS SOARES GUIMARÃES DE OLIVEIRA - TC, do 24º Batalhão de
Infantaria de Selva (Evento 23 do Processo de origem);
c) Em razão disso, em 29/1/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM
decidiu julgar-se incompetente para apreciar e julgar os processos citados, remetendo-os para análise
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar a quem o processo
está distribuído, com fulcro no novo art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº 13.774/2018. Essa
decisão foi registrada na Ata de 30/1/2019 (Eventos 109 e 110, documento 1, do Processo de origem); e
d) Dessa decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência, não havendo qualquer impugnação pelas
partes (Eventos 117, 118, 120, 122 e 123, todos do Processo de origem), operando preclusão em relação à
possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.
4. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer poderia ser suscitada essa preliminar pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, até porque a Decisão do Conselho julgador que declinou da competência para o juiz
togado fora proferida durante a instrução criminal e sob a égide da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
5. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000,
com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e25ea337
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Assim, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser acolhida, pelas seguintes razões:
7. Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez
que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse compasso,
entendo que a decisão que declinou da competência do Conselho para o juiz togado deveria ter sido objeto de
recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça." (destaquei).
7.1 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da preclusão,
considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no que se refere à Decisão
de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa matéria as
partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados pelo
Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se valha de
fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade
dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual
os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer discussão prévia
sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria
preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/03/2020 13:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e25ea337
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.2. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer a
questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de
uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos
autos, já que o referido vício seria de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de
distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser
arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse
sido verificado equívoco, teria ocorrido a prorrogação da competência já que as partes não se manifestaram
com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento
legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento
processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de desconstituir o Conselho
Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como base o estabelecimento de
jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018).
10. Portanto, como o próprio Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM
decidiu que se tratava de competência do juiz togado, o qual permaneceu vinculado ao processo, sem que
houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 117, 118, 122 e 123, todos do Processo de origem),
sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja
de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e
505, ambos do CPPM.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por entender
estar preclusa a matéria.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar